Tribunal: CARF
Processo: 11128.732876/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/01/2009
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos estabelecidos pela RFB. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.732876/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.565 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
GEFCO LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/01/2009
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No
02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos estabelecidos
pela RFB. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso não conhecendo os argumentos de ofensa a princípios constitucionais e,
na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.732876/2013-21
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732876/2013-21

Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  As informações foram prestadas não causando qualquer dan
 Os prazos e
00/2007;  A multa fere princ
.
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-94.976 a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732876/2013-21

a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo os seguintes argumentos: 1) inaplicabilidade do
art. 22 da IN RFB 800/07; 2) da natureza jurídica da obrigação de registro de informação no
Siscomex Carga; 3) ocorrência do instituto da denúncia espontânea; 4) da inexistência de dano
ao erário ou prejuízo ao controle aduaneiro e da violação a princípios constitucionais.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário as seguintes questões: 1)
inaplicabilidade do art. 22 da IN RFB 800/07; 2) da natureza jurídica da obrigação de registro de
informação no Siscomex Carga; 3) ocorrência do instituto da denúncia espontânea; 4) da
inexistência de dano ao erário ou prejuízo ao controle aduaneiro e da violação a princípios
constitucionais.
1) Da inaplicabilidade do art. 22 da IN RFB 800/07
A Recorrente alega que as informações foram devidamente prestadas e que a sua
conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a aplicação de multa. Destaca que o
registro de informações no Siscomex Carga foi iniciado em 10/12/2008 com a inclusão do CE
Master e todas as demais informações foram prestadas. Alega ainda que de acordo com o
disposto no art. 50 da IN RFB no 800/07, os prazos previstos no art. 22 somente entraram em
vigor a partir de 1o de abril de 2009.
Relevante reproduzir novamente o trecho do auto de infração onde consta o
motivo da penalidade aplicada:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732876/2013-21

A aplicação da penalidade objeto do presente auto de infração tem fundamento no
art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Como pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser aplicada
quando deixar de prestar a informação na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal.
Como bem fundamentado pela decisão recorrida, o prazo para prestação da
informação previsto no art. 22, II, “d” da IN SRF no 800/07 seria de quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação. Entretanto, o art. 50 da mesma Instrução Normativa determinava que
os prazos previstos em seu artigo 22 somente serão exigidos a partir de 1o de abril de 2009 com a
ressalva prevista em seu parágrafo único de que tal prorrogação não eximiria o transportador da
obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
Ou seja, a Recorrente não cumpriu o prazo para prestação de informação sobre as
cargas conforme determinado na norma expedida pela Receita Federal. Portanto, cabível a
aplicação da penalidade objeto da presente controvérsia por ter ocorrido após a atracação da
embarcação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
particular.
2) Da natureza jurídica da obrigação de registro de informação no
Siscomex Carga
A Recorrente argumenta que as informações prestadas no Siscomex Carga são de
natureza administrativa e não tributária, sem implicações financeiras com relação ao
recolhimento de tributos, ou seja, não é obrigação tributária principal nem acessória. Destaca que
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732876/2013-21

a sua finalidade é garantir a segurança nacional, obter dados estatísticos do comércio exterior
brasileiro, gestão de tempo do trabalho da fiscalização aduaneira, entre outros. Conclui
afirmando que a obrigação de prestar informações no Siscomex Carga em nada tem a ver com
arrecadação ou fiscalização de tributos, mas atividade de controle de entrada e saída de pessoas e
bens do território brasileiro.
Reforço o disposto no item anterior sobre a previsão de aplicação da penalidade
objeto do presente auto de infração está fundamentado no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no
37/66. Havendo o descumprimento da previsão legal de prestar informações sobre veículo ou
carga nele transportada nas formas e nos estabelecidos pela Receita Federal, aplica-se a multa de
R$5.000,00 (cinco mil reais).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
neste particular.

3) Da denúncia espontânea
A Recorrente alega ainda que não há que se falar em aplicação da penalidade
tendo em vista que a situação exposta teria caráter de denúncia espontânea visto que a prestação
de informação ocorreu antes de qualquer procedimento de fiscalização. Utiliza-se como
fundamento o art. 138 do CTN e o art. 102, §2o do Decreto-lei no 37.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide (condutas extemporâneas do
sujeito passivo) naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo inevitável de
transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732876/2013-21

A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4) Da ofensa a princípios constitucionais
A Recorrente alega por fim que não houve qualquer dano ao erário e que a
aplicação desta penalidade viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Este Tribunal Administrativo não tem competência para análise de ofensa a
princípios constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a observância do que
determina as súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art. 72 do RICARF, em
especial a Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, voto por não conhecer dos argumentos relacionados a ofensas
a princípios constitucionais.
Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso não conhecendo os
argumentos de ofensa a princípios constitucionais e, na parte conhecida, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732876/2013-21

Fl. 186
DF CARF MF
Original